Tribunal: STF
Processo: Rcl 73298
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde – FUNASA contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1013-58.2019.5.10.0812), que, supostamente, teria violado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como negado vigência à Sumula Vinculante 10.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Cuida-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por servidor público estatutário em face da autarquia ré na qual pleiteou-se a declaração de nulidade da transmudação/conversão do regime jurídico de celetista para estatutário do empregado não estabilizado (a teor do art. 19 do ADCT), mesmo após o advento do art. 243 da Lei 8.112/1991, e o reconhecimento do direito à percepção do FGTS. 



    Na Corte Superior Trabalhista, em decisão monocrática, foi reconhecido ao reclamante o direito aos depósitos fundiários a despeito de as partes manterem entre si vínculo estatutário desde o advento da Lei 8.112/90 – Regime Jurídico Único. 



    [...]



    A autarquia apresentou o competente agravo interno dirigido ao Tribunal Superior do Trabalho alegando violação patente ao art. 243 da Lei nº 8.112/90 e ao art. 39 da Constituição Federal tendo em vista a desconformidade do julgado com precedente fixado pela Excelsa Corte em sede de controle concentrado nos autos da ADI nº 3.395/DF, na medida em que a competência para o processamento e julgamento da causa é da Justiça Comum, não da Justiça do Trabalho. 



    Caso não fosse acolhida a alegação de incompetência, apontou-se que a decisão recorrida ao entender que a parte reclamante permaneceu na condição de empregada celetista, mesmo após a edição da Lei nº 8.112/90, acabou por declarar a inconstitucionalidade do art. 243, da Lei nº 8.112/90, sem observar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF e na Súmula Vinculante nº 10/STF. 



    O agravo interno foi igualmente desprovido pelo Egrégio TST, nos seguintes termos: 



    [...]



    Em seguida, houve interposição do recurso extraordinário, diante do prequestionamento do tema da competência da Justiça do Trabalho, da violação da força das decisões do STF e da violação aos arts. 5º, XXXVI, 7º. XXIX, 39, caput, § 3º, 97, e art. 19, do ADCT. 



    Contudo, a Vice-Presidência do TST negou seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido, ao concluir pela competência da Justiça do Trabalho, aplicou os Temas nº 853 e nº 928 de Repercussão Geral, nos quais ter-se-ia fixado o entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para julgar ação de servidor que discute verbas trabalhistas referentes a período regido pela CLT.



    Contra mencionada decisão, houve interposição de agravo interno, com base nos artigos 1201 e 1030, § 2º, do CPC e 265 do RITST, reiterando a configuração de violação de preceitos constitucionais e violação à força das decisões do STF, em especial ADI 3395 e não aplicação do Tema 928 e 853 do STF. Contudo, o órgão especial do TST negou provimento ao agravo interno. 



    Conforme se demonstrará, o acórdão reclamado ofende decisão da Suprema Corte firmada em sede de controle concentrado nos autos da ADI 3395/DF, não se aplicando no caso os Temas 928 e 853 do STF, uma vez que se declarou a nulidade da transmudação do regime celetista para o regime estatutário de servidor público estabelecida pelo art. 243 da Lei nº 8.112/90.



    [...]



    Pois bem. O que se tem nos presentes autos é demanda na qual servidor público federal objetiva o pagamento de FGTS. 



    O pagamento de FGTS é incompatível com a vigência do Regime Jurídico Único dos servidores públicos federais (Lei 8.112/90). 



    [...]



    É fato incontroverso que a reclamante da Ação Trabalhista (ora reclamada) há mais de 2 décadas é regida pelo regime estatutário. A despeito disso, o acordão proferido pelo TST afirma que ela se manteve sob a regência da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Há que se destacar as graves consequências jurídicas do retorno da servidora para o regime celetista, após ser regida pelo regime estatutário por mais de duas décadas. 



    [...]



    Essa e. Corte já se posicionou no sentido da competência da Justiça Comum para julgar demanda envolvendo servidor público, se o fato, tal como na presente hipótese, ocorreu na vigência do regime estatutário. A propósito: 



    [...]



    Há que se ter em mente que a relação mantida entre os servidores que tiveram seu regime jurídico alterado a partir da Lei nº 8.112/1990 e as entidades federais é de caráter estatutário, em tudo regida pelo Direito Administrativo, de modo que não há vínculo empregatício entre o trabalhador e a entidade pública.



    [...]



    A afirmação da Corte Trabalhista de que a instituição do regime estatutário como regime jurídico único não seria suficiente para transmudar a natureza do vínculo jurídico dos empregados que não adquiriram a estabilidade do art. 19 da ADCT, caracteriza-se como uma interpretação restritiva do comando normativo contido no art. 243 da Lei 8112/90. Tal interpretação se constitui como um controle de constitucionalidade.



    [...]



    Assim sendo, resta evidenciado que o Acórdão reclamado afrontou o Teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF ao deixar de aplicar o art. 243 da Lei nº 8.112/90 sem declarar a sua inconstitucionalidade.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, anulando-se o acórdão proferido no processo nº 0001013-58.2019.5.10.0812 determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o que foi decidido na ADIn 3.395, ou caso, assim não se entenda, seja determinada a remessa dos autos ao órgão competente do Tribunal reclamado para a observância do rito previso no art. 97 da CF, nos termos da Súmula Vinculante nº 10 do STF; 7. a condenação do interessado no pagamento de honorários advocatícios (RCL 24.417) ”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são a decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como o enunciado da Súmula Vinculante 10.



    Na ADI 3.395, esta SUPREMA CORTE, em sede de medida liminar, fixou entendimento segundo o qual o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta de inconstitucionalidade, nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    Por outro lado, a Súmula Vinculante 10 estabelece o seguinte: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Assiste razão à Reclamante. 



    No caso, o ora Beneficiário ajuizou Reclamação Trabalhista (Processo 0001013-58.2019.5.10.0812) postulando, em síntese, o recebimento de valores a título de FGTS.



    Na sentença, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Araguaína/TO acolheu a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para a determinando a remessa dos autos para a Justiça Federal (eDOC 04).



     Interposto Recurso Ordinário pelo ora Beneficiário, a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região deu provimento à insurgência, destacando-se do voto condutor, em relação à arguida incompetência da Justiça do Trabalho, o seguinte:



    “O juízo de primeiro grau declarou a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente processo com fulcro em decisão proferida nos autos do processo nº 0000764-13.2019.5.10.0811, adotando-a como razões de decidir (fls. 292/300). 



    [...]



    O reclamante foi admitido pela reclamada em 9/10/1985, sob o regime celetista, com anotação na CTPS, sem a prévia aprovação em concurso público, pelo que requereu o pagamento do seu FGTS, uma vez que entende ser inválida a transmudação de seu regime jurídico, com o advento da Lei nº 8.112/1990. 



    É entendimento da Terceira Turma que a competência da Justiça do Trabalho é aferida pela causa de pedir e do pedido. 



    No caso, a causa de pedir e o pedido estão fundamentados em relação de emprego devidamente anotada na CTPS, sendo pleiteado direito previsto na legislação trabalhista (FGTS). Assim, a competência para julgamento é desta Justiça Especializada, nos termos do art. 114, I, da CR. Ressalva do entendimento da Relatora. 



    Nesse sentido, já se pronunciou esta Terceira Turma nos autos do RO 0000383-49.2019.5.10.0861, DEJT: 6/12/2019 e RO 0000021-97.2019.5.10.0812, DEJT: 6/9/2019, ambos de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Ricardo Alencar Machado. 



    Incólumes, portanto, o arts. 39, 109, I, 114, I, da CR, 24 do ADCT, 64, §3º, 485, IV, do CPC e 243, caput e §1º, da Lei nº 8.112/90. 



    Dou provimento ao recurso para declarar a competência material da Justiça do Trabalho e, estando o processo em condições de imediato julgamento (art. 1.013, do CPC), passo a analisar os demais temas discutidos nos autos.”



     



    O acórdão foi mantido pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que negou provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pela ora Reclamante (eDOC 12).



    Como se observa, a Justiça do Trabalho utilizou-se de premissa equivocada para assentar a competência da Justiça Laboral. Isso porque, na hipótese, tem-se em questão relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/1990 - o que, evidentemente, afasta a competência da justiça trabalhista por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.



    Essa discussão, inclusive, já foi enfrentada pelo Plenário desta CORTE em demanda ajuizada pela FUNASA, oportunidade em que se fixou a competência da Justiça Comum para processar e julgar a causa. Eis a ementa do respectivo acórdão:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que “a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores” (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.



    3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido, registram-se os seguintes casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020.



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 44.025 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 24/05/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos para a Justiça Comum.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/09/2019; e RCL 24.417 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/04/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente